Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO. ESTADO ANTERIOR. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORÇÃO. CONDENAÇÃO.
1. A extinção do contrato por nulidade do objeto impõe o retorno das partes ao estado anterior, com o ressarcimento de valores empreendidos no suposto negócio, descontados os eventuais valores resgatados no período, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. As despesas de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.
3. Apelação desprovida.